Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-30.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009394-30.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONIVALDO DA SILVA GAMA - CPF: 593.368.541-00 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1009394-30.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO: RONIVALDO DA SILVA GAMA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DE GRANDE MONTA EM CONTA MANTIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA DE TITULARIDADE EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE AUXILIO AO CLIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Comprovado a falha na prestação dos serviços bancários, deve ser responsabilizada a instituição pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como, ao pagamento da importância de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a título de danos materiais, decorrentes de falha na prestação dos serviços bancários, pela ausência de auxilio ao cliente do Banco recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma a inexistência de ilegalidade na conduta bancária adotada pelo banco recorrente.

2. Inexistência dos danos morais.

3. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos moais estabelecidos em R$ 2.000,00.

4. Defende a improcedência do dano material.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a inexistência de ilegalidade na conduta bancária adotada pelo banco recorrente.

Rejeito tal proposta, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, ao realizar uma errada transferência de valores para uma conta bancária da mesma instituição financeira, solicitou, imediatamente, providencia junto ao Banco recorrente, no sentido de se providenciar o estorno do numerário.

Ocorre que, mesmo apresentando toda a documentação necessária à comprovação do erro escusável, o banco recorrente não buscou, ao menos, prestar auxílio ao recorrido, limitando-se a afirmar que a conta favorecida com o dinheiro transferido diz respeito à pessoa falecida, sem, no entanto, ao menos, tentar junto aos supostos herdeiros, a restituição dos valores.

Portanto, no caso em testilha, entendo que a falha do serviço bancário prestado se caracterizou pela ausência de auxilio ao cliente do Banco recorrente.

2.
Inexistência dos danos morais.

Rejeito, em face da apreensão pelo destino do dinheiro depositado, em uma quantia significativa (R$ 23.000,00),
fato que,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos moais estabelecidos em R$ 2.000,00.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

4.
Defende a improcedência do dano material.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas já alinhavadas anteriormente, rejeitar tal proposta recursal, relevando que o caso não é de indenização por dano material, mais sim de estorno de numerário que, segundo o Banco recorrente, ainda se encontra na conta bancária favorecida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021